Tribunal: STF
Processo: HC 81869
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
        CRIME MILITAR: FURTO DE UM FUZIL, DAS FORÇAS
ARMADAS, POR SOLDADOS DO EXÉRCITO (ART. 240, PARÁGRAFOS 5º E
6º DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Tendo sido indeferido, por esta 1ª Turma, o
"H.C." nº  81.841, impetrado, em favor do paciente, com o
mesmo objeto e idêntica fundamentação, julga-se prejudicado
este "H.C." nº  81.869.